Tribunal: STF
Processo: Rcl 71704
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 5.994/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense — Aebes (Hospital Estadual Dr. Jayme Jardim Neves), contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do Processo nº 0001402-20.2019.5.17.0013, por meio do qual teria sido inobservado o decidido na ADI nº 5.994/DF.

    2. A reclamante narra que, na origem, o Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Estado do Espírito Santo ajuizou  ação civil coletiva pleiteando, a título de obrigação de fazer, a equiparação salarial entre os empregados que laboram 8 horas diárias e 44 horas semanais e aqueles que trabalham em escala especial 12x36.

    3. Noticia que a ação foi julgada improcedente pelo Juízo de 1º Grau. Todavia, a sentença foi reformada em sede de recurso ordinário,  tendo o acórdão reclamado condenado a reclamante “ao pagamento do salário do técnico de enfermagem igualitariamente, tanto para os trabalhadores que perfazem a carga horária de 8 horas diárias e 44 horas semanais como para aqueles que laboram na jornada 12x36”.
 
    4. Sustenta que, ao assim proceder, a decisão reclamada contraria a jurisprudência vinculante desta Corte, que, no âmbito da ADI nº 5.994/DF, decidiu “pela constitucionalidade do artigo 59-A da CLT, incluído pela Lei 13.467/2017, permitindo a realização da escala de 12x36 através de acordos individuais escritos ou através da formalização por meio de instrumento coletivo de trabalho”.

    5. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, até julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, seja “julgada improcedente a reclamação trabalhista nº 0001402-20.2019.5.17.0013, afastando-se a condenação da Reclamante-AEBES a equiparar o salário dos empregados técnicos de enfermagem que laboram em jornada especial 12x36 aos empregados que laboram em jornada de 8 horas diárias e 44 semanais, reconhecida como constitucional nos termos da ADI nº 5.994”. 
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.994/DF (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 03/07/2023, p. 09/08/2023), cuja ementa ostenta a seguinte redação:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Jornada de trabalho 12 por 36. Pactuação por acordo individual. Art. 59-A da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017. Reforma Trabalhista. 3. Alegação de violação ao disposto no artigo 7º, incisos XIII, XIV e XXVI, da Constituição Federal. Inocorrência. 4. ADI 4.842, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14.9.2016. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” 

    10.  Na ocasião, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade do art. 59-A, caput e parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017, que dispôs sobre a possibilidade de a jornada de 12 horas, alternada com descanso de 36, ser pactuada não só por acordo coletivo ou convenção coletiva, mas também via acordo individual. 

    11. No caso sob análise, observa-se que a sentença proferida pelo Juízo de 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, em sede de recurso ordinário, pelos seguintes fundamentos:

“(...) 2.2 MÉRITO  
2.2.1 ISONOMIA SALARIAL. ESCALA 12X36. AUSÊNCIA DE NORMA COLETIVA VIGENTE. 
 Assim votou o Exm° Desembargador Relator quanto ao mérito:”
(...)
De forma a simplificar, a alegação do sindicato é que o cálculo do salário dos trabalhadores submetidos à jornada 12x36, ou seja, prestando 180 horas mensais, está sendo feita de forma equivocada. A partir de um salário definido para 220 horas mensais, está se encontrando o salário-hora (salário mensal/220) e depois multiplicando-se pelo número de horas prestadas. Assim, quem labora 180 horas inegavelmente receberá menos que quem labora 220 horas. Entretanto, no entendimento do sindicato-autor, mesmo quem faz 180 horas tem direito a receber como se tivesse trabalhado 220. 
A ré, por seu turno, alegou em defesa que "a Recorrida sempre pagou aos técnicos de enfermagem que laboram 180 horas mensais valor superior ao pactuado como piso para os empregados de 220 horas nas Convenções Coletivas." (ID. 04ad601). 
Sucede que o c. TST já pacificou o entendimento de que também se deve aplicar o divisor 220 (duzentos e vinte) para o cálculo do valor do salário-hora do empregado submetido ao regime de doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso. 
(...)
A ré, apesar de alegar que paga valores maiores do que o piso salarial para os técnicos de enfermagem de 180 horas , o que se confirma plenamente pelos inúmeros contracheques juntados nos autos, deixou de juntar qualquer contracheque que mostre o valor pago aos técnicos de enfermagem que laboram em regime de 220 horas. 
A questão ora levantada pelo sindicato-autor não é de pagamento inferior ao piso, mas sim da falta de isonomia salarial entre os ocupantes de mesmo cargo, que laboram em 220 horas e em 180 horas. 
Dessa matéria, em contestação, não há uma linha sequer, pois limitou-se a defesa da empresa em afirmar que o pagamento da jornada de 180 horas eram superiores ao piso, nada falando sobre a isonomia com os trabalhadores de 220 horas. 
Ainda que a reclamada alegue, em contestação, que tem feito os pagamentos conforme as Convenções Coletivas de Trabalho juntadas nos autos, firmadas com o próprio sindicato-autor, o que realmente parece que se está sendo cumprido, conforme contracheques, inegável que as referidas cláusulas vão de encontro à legislação trabalhista vigente, ferindo inclusive o princípio constitucional da isonomia salarial.
(...)
Assim, em face do exposto, deve-se dar provimento ao recurso do sindicato-autor.” (e-doc. 9, p. 3-12).

    12. A simples leitura da decisão reclamada revela que a controvérsia discutida nos autos de origem não envolve a validade — ou não — de se pactuar, quer por acordo coletivo, quer por acordo individual, a jornada de trabalho de 12 horas, alternada com descanso de 36 horas, mas, sim, a isonomia salarial entre ocupantes de mesmo cargo que têm jornadas diferentes, de 220 e 180 horas. Essa discussão, todavia, não foi objeto de debate junto a esta Corte, a evidenciar  nítida ausência de pertinência temática entre o conteúdo da decisão reclamada e a discussão contemplada no bojo do julgado paradigma (ADI nº 5.994/DF).

    13. Vê-se, portanto, que não há relação entre os fundamentos do ato reclamado, que deu provimento ao pleito recursal do sindicato beneficiário com base na detectada ofensa ao princípio constitucional da isonomia salarial, e o precedente destacado, o que caracteriza ausência de estrita aderência, tornando incabível a reclamação. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é consolidada quanto à inviabilidade da reclamação, conforme ilustram ementas dos seguintes acórdãos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 33. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
1. O paradigma tido por violado não alcança a discussão sobre averbação de tempo de serviço prestado em condições especiais, o que enseja a improcedência da presente reclamação, conforme já reconhecido pelo Plenário desta SUPREMA CORTE no RE 1.014.286, Rel. Min. LUIZ FUX, em que destacou-se a ausência de aderência entre o tema em debate e a Súmula Vinculante 33. 
2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 
3. Agravo Interno provido.” 
(Rcl nº 19.387-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/09/2019, p. 04/12/2019; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 615/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 I – A matéria discutida na presente reclamação consiste em alegações de inobservância do direito adquirido e do descumprimento da norma de regência, matéria que ultrapassa os contornos da lide na ADPF 615/DF. 
II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 49.393-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).

    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 17 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator